Tribunal: TJES
Processo: 5007373-57.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007373-57.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON BARROS DUARTE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULOS DOS HONORÁRIOS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Edson Barros Duarte contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença movido em face do Estado do Espírito Santo, na qual o juízo de origem acolheu a impugnação apresentada pela Fazenda Pública, homologando os cálculos por ela apresentados e condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais diante do acolhimento da impugnação por excesso de execução; e (ii) estabelecer se a base de cálculo fixada para os honorários — o valor atualizado da causa — deve ser substituída por outro critério, considerando o proveito econômico efetivamente obtido pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do executado, conforme tese fixada no Tema 410 do STJ, com fundamento no princípio da causalidade.

4. A tese da sucumbência mínima, prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC, não se aplica às hipóteses de acolhimento da impugnação por excesso de execução, ainda que a diferença entre os valores seja inferior a 10%, conforme entendimento reiterado pelo STJ e pelo TJES.

5. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve refletir o proveito econômico obtido pelo vencedor na impugnação. No caso concreto, a diferença apurada entre o valor executado e o valor homologado (R$ 285,99) é irrisória, o que atrai a incidência do art. 85, § 8º, do CPC, autorizando a fixação por equidade.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 1.076) e do TJES reconhece a possibilidade de fixação equitativa dos honorários quando o proveito econômico é manifestamente irrisório, como forma de assegurar a remuneração condigna ao trabalho desenvolvido pela parte vencedora.

7. O valor fixado originariamente a título de honorários — 10% sobre o valor da causa — não se mostra proporcional à real vantagem econômica obtida, sendo adequado o arbitramento por equidade no valor de R$ 500,00, com majoração para R$ 700,00, em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. De ofício ajustar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais

Tese de julgamento
: O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Tema 410 do STJ. A base de cálculo da verba honorária deve corresponder ao proveito econômico efetivamente obtido pelo impugnante. Quando o proveito econômico for irrisório, é cabível a fixação dos honorários por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC
e no Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01.08.2011 (Tema 410); STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); STJ, AgInt no REsp 2166578/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 16.12.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.336.265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 25.03.2019; TJES, Apelação Cível 5000796-85.2021.8.08.0028, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 11.07.2025; TJES, Agravo de Instrumento 5018128-47.2024.8.08.0000, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, j. 26.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação
Cível
interposto por
EDSON BARROS DUARTE
contra a sentença ID 13723414, integrada pela decisão de ID 13723419, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do cumprimento de sentença
movido em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
acolheu a impugnação e homologou os cálculos apresentados pela fazenda pública, com a condenação do exequente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais,
o
recorrente alega, em síntese, que sua sucumbência foi mínima, uma vez que a diferença entre o valor por si pleiteado e o valor reconhecido como devido pelo Executado foi inferior a 10% (dez por cento). Argumenta, assim, a aplicabilidade do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, pugnando pela reforma da sentença para que haja a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação do Apelado ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da execução.

Contrarrazões no ID
n. 1372342
3
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O presente feito executivo foi iniciado pela parte ora Apelante para satisfação de crédito reconhecido no bojo da Ação Coletiva nº 0023997-82.2016.8.08.0024, que tramitou perante a 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES, na qual o Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo (SIMES) obteve provimento jurisdicional favorável, com trânsito em julgado (ID 12632712, fl. 153), para "
reconhecer a ilegalidade da aplicação do teto remuneratório sobre a somatória da remuneração e proventos dos profissionais médicos que cumulam licitamente cargos, passando a aplicá-lo isoladamente sobre cada um
".

No início da fase de cumprimento, o Exequente, ora Apelante, apresentou cálculos (ID 12632715) que totalizavam R$ 54.075,14 (cinquenta e quatro mil e setenta e cinco reais e quatorze centavos), sendo R$ 49.159,22 (quarenta e nove mil e cento e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos) a título de crédito principal e R$ 4.915,92 (quatro mil e novecentos e quinze reais e noventa e dois centavos) referentes aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento.

O Estado do Espírito Santo, ora Apelado, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 13723401), na qual arguiu preliminares e, no mérito, apontou excesso de execução. Sustentou que o valor correto devido seria de R$ 48.873,23 (quarenta e oito mil e oitocentos e setenta e três reais e vinte e três centavos) para o crédito principal do exequente, conforme parecer contábil de sua lavra (ID 15835461), além de R$ 4.887,32 (quatro mil e oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos) dos honorários advocatícios, totalizando a quantia de R$ 53.760,55.

A parte exequente, em manifestação posterior, concordou com os cálculos apresentados pelo ente estatal, requerendo a homologação e a consequente expedição dos requisitórios.

Sobreveio a r. Sentença, que, acolhendo a impugnação, homologou os valores apontados pelo Executado no ID 15835461 e declarou extinto o cumprimento de sentença. Na mesma oportunidade, o d. Magistrado de primeiro grau fixou honorários advocatícios sucumbenciais em "10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, haja vista a impugnação de ID nº 15835460".

Pois bem
. A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se, exclusivamente, à análise da correta distribuição dos ônus sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, especificamente quando a impugnação apresentada pela Fazenda Pública é acolhida para reconhecer o excesso de execução.

Como é cediço, a fixação de honorários advocatícios na impugnação ao cumprimento de sentença foi pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Tema 410), ocasião em que se firmou a seguinte tese:

O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários
, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.
(REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011.)

O acolhimento da impugnação, ainda que resulte numa redução parcial da quantia executada, representa uma vitória para o executado e, consequentemente, uma derrota para o exequente na exata medida do excesso decotado. Essa sucumbência, por força do princípio da causalidade, impõe ao exequente o dever de arcar com os honorários advocatícios do patrono do executado, como forma de remunerar o trabalho despendido na defesa que se mostrou exitosa.

No caso, o Apelante iniciou o cumprimento de sentença pleiteando a quantia total de R$ 54.075,14 (ID 12632715). O Apelado, por sua vez, impugnou tal valor, apresentando cálculos que apontavam como devido o montante de R$ 53.760,55 (ID 13723401), o qual, ao final, foi homologado pela decisão judicial ora recorrida, com a concordância expressa do próprio exequente. O acolhimento da impugnação, portanto, é incontroverso.

Ainda que o Apelante argumente ter sucumbido de "parte mínima do pedido", tal alegação não tem o condão de afastar a sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários. A jurisprudência, ao interpretar o Tema 410/STJ, tem sido firme em assentar que o acolhimento da impugnação, por si só, enseja a condenação em honorários, não se aplicando a regra da sucumbência mínima prevista no artigo 86, parágrafo único, do CPC, para isentar o credor. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DO TEMA 410 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por MARÍLIA MACHADO SILVA contra sentença proferida no cumprimento de sentença movido em face do MUNICÍPIO DE IÚNA/ES. A sentença extinguiu o processo em razão da satisfação do crédito, reconheceu excesso de execução no valor de R$ 2.086,87 e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso. A apelante requer a exclusão da condenação ao argumento de ausência de impugnação ou resistência do ente público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado diante do reconhecimento de excesso de execução, ainda que de forma parcial. III. RAZÕES DE DECIDIR
O reconhecimento de excesso na execução, mesmo que parcial, autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 410.
O Município de Iúna apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, demonstrando valores divergentes dos apresentados pela exequente, resultando no reconhecimento do excesso de R$ 2.086,87.
A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo respalda a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do executado sempre que houver acolhimento, ainda que parcial, da impugnação.
A majoração dos honorários de 10% para 12% no julgamento da apelação encontra fundamento no art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso e da atuação recursal do procurador do ente público. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5000796-85.2021.8.08.0028 - Relator: Des. Aldary Nunes Junior - Julgado em: 11/07/2025).

Desta forma, a condenação do Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento da impugnação do Apelado está em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e com o princípio da causalidade, não merecendo reparos a sentença nesse particular.

Não obstante a correção da sentença ao condenar o Apelante em honorários, o mesmo não se pode dizer da base de cálculo utilizada. O juízo de primeira instância fixou a verba honorária em "10% sobre o valor atualizado da causa".

A matéria atinente à verba honorária, por ser consectário legal da condenação, constitui-se em matéria de ordem pública, passível de reexame e alteração de ofício por esta instância recursal, sem que isso configure reformatio in pejus. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART . 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265/SP 2018/0189203-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS LEGAIS - AUSÊNCIA NO JULGADO - INTEGRAÇÃO - FALTA DE LASTRO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE. A inexistência dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC obsta a integração requerida em sede declaratória, que, em face de seu caráter estreito, não autoriza o reexame da matéria controvertida.
Os honorários advocatícios, por consubstanciarem matéria de ordem pública, admitem alteração de sua base de cálculo de ofício pelo julgador.
(TJ-MG - ED: 10000190974675003 MG, Relator.: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 11/08/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

Em demandas semelhantes, em consonância com o Tema 410/STJ, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença,
os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pelo executado
, o qual, no caso, corresponde à diferença entre o valor originalmente executado e aquele que o Juízo reconheceu como efetivamente devido. Tal orientação decorre da aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual a verba honorária deve remunerar o trabalho do advogado que logrou êxito em reduzir o montante exigido na execução. Para corroborar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE . FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE . CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c de indenização por danos morais, na qual houve transação homologada judicialmente, atualmente em fase de cumprimento de sentença.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, a fixação dos honorários em favor dos advogados da parte executada/impugnante é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado.
3. No particular,
o provimento do recurso pela decisão agravada, com o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante (executada) resultou na redução da quantia executada, de modo que
devem ser fixados honorários em favor dos seus advogados, fixados em percentual sobre o valor decotado, o qual correspondente ao proveito econômico obtido pela agravante, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC . Precedentes.
4. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando apenas os exequentes (agravados) ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela executada (agravante). (STJ - AgInt no REsp: 2166578/PR 2024/0151144-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/12/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2024)

Nos autos, a diferença entre o valor homologado (R$ 48.873,23, referente ao crédito principal) e o valor cobrado na execução pelo Apelante (R$ 49.159,22) resulta em um proveito econômico para o Estado de apenas R$ 285,99. Aplicar o percentual de 10% (dez por cento) sobre este proveito econômico irrisório, resultaria em honorários de R$ 28,59 (vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos), montante que não remunera adequadamente o trabalho advocatício desenvolvido pela Procuradoria do Estado, que necessitou analisar os cálculos, elaborar a peça de impugnação e acompanhar o incidente processual.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação do disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo".

A questão foi objeto do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que, embora tenha como tese principal a impossibilidade de fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, reafirmou a plena aplicabilidade do § 8º do art. 85 do CPC para as situações em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

É exatamente o que se verifica na presente hipótese. O proveito econômico obtido pelo Estado (R$ 285,99) é manifestamente irrisório, o que atrai a incidência da norma de exceção, permitindo que este Tribunal, ao reformar a base de cálculo estabelecida na sentença, fixe a verba honorária por apreciação equitativa.

Considerando a natureza da causa, o trabalho desempenhado pela Procuradoria do Estado na fase de cumprimento de sentença e o tempo exigido para a prestação do serviço, bem como o reduzido proveito econômico obtido, fixo por equidade os honorários advocatícios devidos pelo Apelante em R$ 500,00 (quinhentos reais), valor que se revela razoável e proporcional à complexidade da controvérsia e à atuação processual verificada nos autos.

Ressalte-se que tal quantia se mostra, ainda, consentânea com a orientação adotada por este Egrégio Tribunal em hipóteses análogas, especialmente em cumprimento de sentença envolvendo excesso de execução e proveito econômico irrisório, nas quais se mantém a fixação equitativa da verba honorária. Confira-se:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 85, §8º, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO. 1 - No caso, a despeito do proveito econômico obtido pelo Município de Ibitirama corresponder à quantia de R$ 823,30 (oitocentos e vinte e três reais e trinta centavos), certo é que o arbitramento dos honorários advocatícios em favor do procurador municipal, a teor do §2º, do art. 85, do CPC, corresponderá a um valor irrisório de R$ 82,33 (oitenta e dois reais e trinta e três centavos) - 10% x R$ 823,30 - o que seria desarrazoado e desproporcional ao trabalho do advogado público que teve que apresentar impugnação e apontar o excesso.
2 - Logo, as peculiaridades do caso vertente, traduzem situação na qual a fixação equitativa dos honorários advocatícios observa a norma processual prevista no §8º, do art. 85, do CPC, bem como a orientação jurisprudencial sobre o tema
. 3 - Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJES - 1ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5018128-47.2024.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões - Julgado em: 26/08/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Contudo,
DE OFÍCIO
, ajusto a base de cálculo

dos honorários sucumbenciais devidos pelo Exequente/Apelante, fixando-os, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil e do Tema 1.076 do STJ, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em razão do desprovimento do recurso, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 700,00 (setecentos reais), devida pelo recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, a ele NEGAR PROVIMENTO, MANTENDO a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Outrossim, DE OFÍCIO, AJUSTAR a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos pelo Exequente/Apelante, FIXANDO-OS, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil e do Tema 1.076 do STJ, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).